Tribunal: STF
Processo: ADI 806
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-11
Data de publicação: 1993-11-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PLANO  DE  CARREIRA.  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS.  RESOLUÇÃO  N.  30,  de
13.11.90; RESOLUÇÃO N. 21, de 04.11.92: INCONSTITUCIONALIDADE.
            I.  - Suspensão  cautelar de  dispositivos das Resoluções
30,  de 1990, e  21, de 1992,  da Câmara dos Deputados, que instituem
Plano  de Carreira, dado  que e relevante  o fundamento da inicial no
sentido  de  que  os   dispositivos  acoimados  de  inconstitucionais
consagram  forma  de  provimento  derivado - ascensão  funcional e
transferencia com mudanca de atribuições - ofensiva a regra inscrita
no  art. 37,  II,  da Constituição.  Precedentes  do STF:  ADIns. n.s
231-RJ e 245-RJ.
            II. - Medida cautelar deferida.